Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-69.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A devolução em dobro somente é cabível nas hipóteses em que restou evidenciada a má-fé, o que não é o caso dos autos. Portanto, a repetição do indébito deve ser na forma simples.
A situação vivenciada pelo recorrente configura mero dissabor, o que afasta a indenização extrapatrimonial pretendida.
Recurso improvido.
Sentença mantida.